Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-72.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006799-72.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATUAL FEST COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.392.317/0001-86 (RECORRENTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO - CPF: 038.908.811-06 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE.INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. OBJETO NÃO APRESENTADO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.RECURSOS CONHECIDOS.
MAS
PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios
. No caso dos autos, não foi trazido qualquer elemento de prova em sentido contrário aos documentos trazidos pela reclamante. Gratuidade da justiça mantida.

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial
complexa.

Deve ser indeferido o argumento de necessidade de produção de prova pericial, quando a parte que alega não apresenta o objeto da perícia nos autos e apenas traz alegações genéricas
. Preliminar
rejeitada
.

3.Para a definição da relação de consumo é utilizad
a
a Teoria
Finalística
, definida quando há fornecimento de produtos ou serviço ao destinatário final com intuito lucrativo. Todavia, em casos excepcionais, deve ser aplicada a Teoria
Finalística
Mitigada, quando não há destinatário final, mas existe entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira. É aplicável o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mesmo porque, sendo o reclamante
o destinatário final dos serviços da parte reclamada, e
havendo
intuito lucrativo, fica
caracterizada
a relação de consumo.

4.Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação de restituir. Em se tratando de relação de consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável. Considerando que o desconto indevido poderia ter sido constatado e
devolvido
voluntariamente pela parte reclamada,
que assim não procedeu,

há má-fé e a restituição deve ser de forma dobrada.

5.A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera transtornos e pode causar até mesmo o atraso
n
o pagamento de dívidas da empresa. A indisponibilidade de recursos financeiros de valor acima deR$4.500,00é suficiente para a caracterização do dano moral.

6.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente valor da indisponibilidade financeira injustificada (R$ 4.528,79), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

7.Recursos conhecidos
, mas provido apenas o do reclamante.

8.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte reclamada
(recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006799-72.2022.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA
FLORESTA

Recorrentes:
ATUAL FEST COMERCIO EIRELI e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
ATUAL FEST COMERCIO EIRELI e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

LUCAS CARDOSO / ATUAL FEST COMERCIO EIRELI ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no ID175428892/
PJe2
. Concluiu que houve falha na prestação de serviços pela parte reclamada, decorrente do desconto indevido de valores da conta bancária da parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a reclamação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.528,79, condenar a instituição financeira requerida à restituição da referida quantia descontada indevidamente da conta da parte reclamante, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

As partes interpuseram Recursos Inominados no ID 175428893/
PJe2
eID175428899/PJe2.

A parte reclamante sustentou, em resumo, que é devida a restituição de forma dobrada da quantia descontada indevidamente de sua conta bancária, requerendo a reforma da sentença para acolhimento do referido pleito.

A parte reclamada, em sede de preliminar, arguiu: a) a inépcia da inicial pela ausência de provas; b) incompetência pela necessidade de perícia; e c) a inaplicabilidade do CDC ao presente caso. No mérito, argumentou que não houve dano moral sofrido pela parte reclamante. Requereu
seja
afastad
a a indenização por
danos morais, ou, então, que seja reduzido o
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas pelas partes no
ID175429203/
PJe2
e
no
ID175429205/PJe2.

A parte reclamada impugnou a gratuidade da justiça. No
m
ais, rebateram os argumentos trazidos nos recursos inominados
da
parte adversa
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) ouaparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...
) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. (...
)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001
AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa
m
fragilizar
a presunção
de veracidade da declaração de hipossufici
ência
.

Vale lembrar
,
que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com os documentos juntados do ID 175428894/
PJe2
ao ID175428897/PJe2e a parte reclamada não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante.

Portanto, não há motivos para a revogação dos benefícios da atividade judiciária gratuita, razão pela qual mantenho a benesse anteriormente concedida.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este
leva
em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.(...)
3
. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.(...)(STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, não foi demonstrada a necessidade de produção de qualquer prova pericial, visto quea parte reclamante sequer apresenta de forma específica o possível objeto da perícia, além de que
trouxe apenas argumentos genéricos da necessidade de produção de prova pericial
.

Portanto, por não ser evidenciada a necessidade de produção de qualquer prova pericial, deve ser rejeitada a alegação de incompetência, motivo pelo qual
afasto
a preliminar levantada.

Quanto à preliminar levantada pela parte reclamada
,

de
suposta inépcia decorrente da ausência de documentos, na verdade, não há impugnação do instrumento processual, mas sim do efetivo direito postulado pela parte reclamante, logo,
a matéria
deve ser
examinada
no mérito e não em sede de preliminar.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC, a relação de consumo ocorre quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o intuito de auferir lucro.

Em regra, a caracterização da relação de consumo é feita mediante a aplicação da Teoria Finalista. Todavia, em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se
em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, se aplicando então a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS PELA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DOS INSTITUTOS AGRAVANTES. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO LITÍGIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEMAIS TÓPICOS DO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADOS. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE VULNERABILIDADE. VALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)
6
. A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional
) ?

teoria
finalista mitigada. Precedentes. (...)(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
615.888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
22/09/2020)

Em análise do caso concreto, nota-se que o reclamante é destinatário final dos serviços/produtos da parte reclamada,
havendo
intuito lucrativo, caracterizando
-se
naturalmente uma relação de consumo e, consequentemente, devendo ser aplicadas as regras protetivas do CDC.

Ademais, é pacífico que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Súmula 297/STJ).

Repetição de indébito.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
"
(
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o desconto indevido no importe total deR$ 4.528,79(quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos),conforme extrato encartado ao ID175428872/
PJe2
,
fl. 13 (data 03/02/2022).

Vale dizer que o recebimento indevido foi informado pela parte reclamante (ID 175428873/
PJe2
) e
poderia ter sido constatado e devolvido voluntariamente pela instituição financeira
. C
ontudo
,
a parte reclamada insiste em não reconhecer o equívoco no seu procedimento
,
levando à constatação de sua má-fé e justificando a repetição de indébito de forma
dobrada
.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente da parte reclamante caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera transtornos e pode causar até mesmo o atraso do pagamento de dívidas da empresa, hipóteses que excedem ao mero aborrecimento, considerando se tratar de valor considerável e que pode até mesmo atingir verba alimentar de eventuais funcionários.

Em exame do caso concreto, com base no extrato bancário da parte reclamante juntado nos autos, pode-se afirmar que
o desconto indevido em conta corrente, de
valor superior a
R$ 4.500,00, sem o correspondente reembolso
,
é suficiente para configurar dano moral à empresa reclamante, visto que se trata de
montante

significativo e que poderia ter sido utilizado para o pagamento de despesas, tais como fornecedores e, inclusive, eventuais funcionários.

A propósito:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3
. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017
)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor da indisponibilidade financeira injustificada (R$ 4.528,79),
tenho
que o valor arbitrado na sentença(
R$ 5.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos
e
:a)

nego
provimento ao recurso interposto pela parte reclamada; b)
dou
provimento ao recurso da parte reclamante tão somente para
determinar
que a quantia descontada indevidamente ocorra de
forma dobrada
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
parte

reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados
em10%sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023